Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005652-66.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO JOSÉ BENEZ, em razão da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001621-37.2016.8.11.0051, movido por DEBORA BRUNETTO, indeferiu o pedido de penhora do saldo devedor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a conversão de obrigação de entregar para pagar quantia certa.
Inconformado, o Recorrente aduz que o Julgador singular laborou em erro ao proferir a decisão objurgada. Afirma que a Agravada não atendeu às determinações do Juiz a quo lançada no despacho inicial do cumprimento de sentença, eis que, além de pagar parcialmente o débito, o fez intempestivamente.
Assevera que apesar de ser incontroversa a inadimplência da Recorrida, o Julgador singular, equivocadamente, permitiu o parcelamento do quantum debeatur na forma do art. 916 do Código de Processo Civil.
Sustenta que no caso concreto não há falar em parcelamento do débito, posto que “o prazo para cumprimento espontâneo da sentença decorreu, ou seja, sequer poderia ser facultada a possibilidade de parcelamento prevista no artigo 916 do CPC, já que é requisito do parcelamento que este seja feito no prazo de pagamento (15 dias), sendo tal forma de pagamento condicionada a anuência do credor.”
Afirma que “a lesão grave e de difícil reparação está pautada na ausência do cumprimento integral da obrigação por parte do agravado, que vem a tantos anos se eximindo do cumprimento de suas responsabilidades.”
Por derradeiro, defende a necessidade de converter a obrigação de entregar para obrigação de pagar quantia certa. Destaca que “diante da restituição do avião em péssimas condições, sem a manutenção adequada, o orçamento apresentado pelo agravante demonstra o valor devido pelo agravado, qual seja, a quantia de R$122.558,83 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), para cumprimento integral da r. sentença”.
Forte nestes argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a realização de bloqueio via SISBAJUD do valor suficiente para quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 31.897,38 (trinta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), bem como do valor de R$ 148.296,18 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), referente ao dano material.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa na exceção prevista do artigo 1.015, do Código de processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Códex, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, uma vez que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não foi possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Inobstante ser fato incontroverso a intempestividade do pagamento efetuado no cumprimento de sentença, eis que, além de pagar apenas parte do débito, o fez extemporaneamente, ou seja, após o prazo disposto no caput do art. 523 do CPC (ID. 82279490 – pág. 03), não há deferimento de atos expropriatórios em desfavor da Recorrida, pelo menos nesta fase preambular.
Com efeito, a inadimplência da parte agravada sobre o quantum debeatur é apenas parcial. Nota-se que a Recorrida depositou em Juízo R$ 16.260,14 (22/10/2020), 02 (duas) parcelas de R$ 6.323,18, em 18/11/2020 22/01/2021 e, por fim, R$ 6.450,47 em 18/02/2021, como se vê do ID. 82279490.
Destaca-se que esses valores perfazem a importância de R$ 35.357,37 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos). Esta quantia equivale a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor que afirma o Agravante ser o correto, qual seja: R$ 71.960,81.
Ressalta-se que, de acordo com o que preconiza o art. 525, §8.o do Código de Processo Civil/CPC, o exequente possui a faculdade de requerer ao Juízo o levantamento dos valores incontroversos depositados pelo executado/devedor, desde que não albergados por efeito suspensivo, tal como na hipótese dos autos, verbis litteris:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelo Recorrente no Instrumental, notadamente no que pertine ao perigo da demora, eis que, como registrado supra, a parte Agravada já efetuou o depósito de 50% (cinquenta por cento) do quantum vindicado.
Assim, não vejo o periculum in mora no caso concreto.
Quanto ao pedido de conversão da obrigação de entrega para pagamento de quantia certa, não há deferimento nesta quadra de cognição preambular.
Para aferir concretamente a exata extensão dos danos materiais que o Recorrente alega ter experimentado, é necessário o crivo do contraditório, para, então, concluir sobre o montante da indenização. Ou seja, não basta a simples alegação de danos provenientes de atos praticados pela parte Agravada.
Assim, ao menos prima facie, não vislumbro elemento probatório concreto ou justificativa plausível que autorize a concessão do pleito liminar formulado pelo Recorrente, tampouco há prova de se tratar de situação emergencial, ou que o direito poderá ser afetado no decorrer da tramitação do recurso.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora